Tribunal: TJSP
Processo: 1500246-82.2019.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória ou por não haver prova de ter concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, redução da pena, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Autoria

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória ou por não haver prova de ter concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, redução da pena, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena, regime prisional e vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500246-82.2019.8.26.0574, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante EVERALDO
CESAR CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-82.2019.8.26.0574 -Voto no
2
VOTO No 46004
APELAÇÃO No 1500246-82.2019.8.26.0574 - PD
COMARCA: TAQUARITUBA VARA ÚNICA
APELANTE: EVERALDO CESAR CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a
absolvição por insuficiência probatória ou por não haver prova de
ter concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a
desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, redução
da pena, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto
probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos
moldes em que proferida. Pena, regime prisional e vedação da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos mantidos. Recurso não provido.
Pela r. sentença de fls. 224/234, cujo relatório fica adotado,
EVERALDO CESAR CARDOSO foi condenado à pena de 08 (oito) anos e
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, no piso legal, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o sentenciado buscando a absolvição por
insuficiência probatória ou por não haver prova de ter concorrido para a
infração penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo
28, da Lei no 11.343/2006, aplicação da pena no mínimo legal,
reconhecimento da atenuante da confissão e, por fim, a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos (fls. 251/259).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
274/276), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 286/289).
Este é o relatório.
Não obstante o esforço e a combatividade da nobre Defesa, anoto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-82.2019.8.26.0574 -Voto no
3
desde logo que a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas
descrito na denúncia foi bem decretada.
Realmente, ficou seguramente comprovado que, no dia 05 de
outubro de 2019, por volta das 15 horas, na Rua André Garcia Domingues
no 03, Centro, na cidade e comarca de Taquarituba, Everaldo Cesar
Cardoso trazia consigo, para fins de tráfico, 01 porção de “maconha”,
pesando 29,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo restou apurado, policiais militares em patrulhamento de
rotina avistaram o réu na companhia de Juliano Eduardo Pires, em
atitude suspeita e decidiram abordá-los.
Realizada a abordagem, em revista pessoal, com o réu foi
localizada uma porção de “maconha” escondida dentro da cueca, além da
quantia de R$362,00 em notas diversas. O réu não soube explicar a
origem do dinheiro e com Juliano nada foi encontrado (fls. 96/98).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase policial,
o réu negou a acusação, dizendo que, de fato, portava uma porção de
“maconha”, a qual, porém, era para seu consumo. O dinheiro apreendido
em seu poder era fruto de seu trabalho como pedreiro (fls. 06). Em
pretório, disse que havia acabado de comprar a porção de “maconha” para
seu consumo quando avistou os policiais militares (mídia).
A negativa do réu, todavia, está isolada nos autos, em aberto
conflito com a realidade probatória.
Por outro lado, os informes prestados pelos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes (fls.
03/04 e mídia), acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-82.2019.8.26.0574 -Voto no
4
boletim de ocorrência (fls. 10/11), do auto de exibição e apreensão (fls.
12), do laudo de constatação provisória de entorpecente (fls. 13/14) e do
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 140/143), servem como prova
cabal da materialidade delitiva e também se constituem em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Claudio Miranda e Jefferson
Miranda, ouvidos sob o crivo do contraditório, deram plena conta do
ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos acima reproduzidos e,
consequentemente, o delito imputado ao acusado. Com efeito, em
depoimentos seguros, coerentes e harmônicos com aqueles prestados na
fase extrajudicial, os referidos agentes da lei reafirmaram em Juízo que,
estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o réu
conversando com Juliano, sendo que ambos são conhecidos nos meios
policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, havendo contra eles
diversas denúncias de tráfico. Ao avistarem a viatura policial, os
indivíduos agiram de forma suspeita, passaram a caminhar e se sentaram
no banco de uma praça e, por isso, decidiram abordá-los. Em revista
pessoal, com Juliano nada de ilícito foi encontrado. Com o réu Everaldo,
localizaram uma porção de “maconha”, pesando aproximadamente 29,2
gramas, escondida dentro de sua cueca e a quantia de R$362,00 em
dinheiro em notas diversas. Informalmente, o réu disse que a droga era
para seu consumo, não sabendo explicar a origem do dinheiro.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem
se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos
atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-82.2019.8.26.0574 -Voto no
5
que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do
Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim
que nada se comprovou a respeito.
A testemunha de defesa Mauricio da Silva Pinto disse que era
empreiteiro de obra e, na época dos fatos, estava trabalhando com o réu
em uma casa. Afirmou que um dia antes de ser preso, o réu tinha
recebido a quantia de R$500,00 (mídia).
Observo, neste ponto, que a narrativa da testemunha de defesa
não tem o condão de retirar a credibilidade dos relatos dos policiais
militares que afirmaram que o acusado, no momento da prisão, não soube
explicar a origem do dinheiro apreendido em seu poder. Ademais, forçoso
reconhecer que não é crível que o réu tenha recebido R$500,00 de forma
lícita e, no dia seguinte, ficasse andando pelas ruas com quase a
totalidade desse valor, sem falar que, segundo os policiais, a quantia de
R$362,00 estava dividida em notas diversas.
Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas,
além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não
havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua
configuração. Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do
tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal
convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo
conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente
envolvido” (RT 729/542). “Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não
foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT 714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-82.2019.8.26.0574 -Voto no
6
haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto
destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo
abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro,
pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a
simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente” (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, a razoável quantidade da droga apreendida (29,2
gramas de “maconha”), aliada às demais circunstâncias da prisão, bem
esclarecidas nos depoimentos dos policiais que fizeram expressa referência
ao fato de o réu ser conhecido nos meios policiais por seu envolvimento
com o tráfico de drogas, além da localização de R$362,00 em dinheiro, em
notas diversas, sem comprovação de origem lícita, não deixam dúvida de
que o apelante estava, efetivamente, envolvido com o tráfico de drogas,
não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência
probatória ou por não haver prova de ter concorrido para a infração penal.
Tampouco
merece
acolhimento
a
pretensão
defensiva
de
desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei no
11.343/2006. Ora, a alegação do réu de que fazia uso de drogas não
afasta a condição de traficante, à medida que, frequentemente, os
usuários também passam a atuar na rede do tráfico, justamente para
obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se,
por oportuno, que uma conduta não exclui a outra.
Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz sentenciante fixou a
pena-base acima do patamar mínimo, ou seja, em 07 (sete) anos de
reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso legal, em
face dos maus antecedentes (fls. 108/109 e 129 autos no 2620-27.2007)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-82.2019.8.26.0574 -Voto no
7
e da personalidade criminosa do acusado evidenciada por diversas
anotações criminais, o que não merece censura. Com efeito, não há reparo
a ser feito, mesmo porque o réu não tem direito público subjetivo à fixação
da pena mínima - senão à reprimenda suficientemente justificada, nos
limites da cominação, como ocorreu in casu. A propósito, conforme já
reconheceu o Pretório Excelso, “a importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente
da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade
das condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a
aplicação automática de pena mínima, não encontra amparo na
Constituição da República, pois, do contrário, qual a razão da cominação
legal adotar uma escala de pena mínima e máxima. Ademais, como o d.
Magistrado não afrontou a lei, deve-se respeitar o critério do juiz natural
do réu.
Na fase intermediária, em razão da comprovada reincidência (fls.
109/110
autos no 3149-70.2012), a pena foi acrescida de 1/6 (um
sexto), resultando em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa. Neste ponto,
cumpre salientar que não há que se falar em reconhecimento da
atenuante da confissão, na medida em que o réu negou a acusação.
Na derradeira etapa do cálculo, andou bem o MM. Juiz “a quo” ao
deixar de reconhecer o tráfico privilegiado, em face da reincidência do réu.
Não há que se falar em substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Ora, a despeito da atual orientação
jurisprudencial acerca da possibilidade de concessão de penas
alternativas no crime de tráfico de drogas, na hipótese dos autos, as
circunstâncias em que se deram os fatos, bem esclarecidas nos relatos dos
policiais militares, aliada à reincidência do acusado, indicam que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500246-82.2019.8.26.0574 -Voto no
8
benefício em questão não seria suficiente no caso para garantir a
efetivação dos objetivos da reprimenda, quais sejam: retribuição,
prevenção e ressocialização do réu.
Mantenho o regime inicial fechado, que, na hipótese dos autos, é
o que convém, efetivamente, para coibir a infração penal praticada pelo
réu, sendo imperioso observar que as circunstâncias do caso concreto,
bem esclarecidas nos depoimentos dos policiais, não recomendam a
fixação de regime prisional menos rigoroso, a teor do disposto no artigo
33, § 2o, letra “a”, e § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida a
r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)